Tribunal: STF
Processo: HC 225870
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Pereira Ramos em favor de Abraão Sulivan da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 806.237/SP.



    O impetrante afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto (eDOC 1, p. 7- 8). Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    Em 28.3.2023, intimei o impetrante (eDOC 17) para que trouxesse aos autos cópia do decreto prisional. Aquele, porém, deixou de fazê-lo, protocolando nova petição à feição de inicial. (eDOC 18)



    A deficiência na instrução impede a compreensão da controvérsia, de modo que não é possível a constatação de qualquer ilegalidade que constrinja o paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 663 do CPP c/c art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente